Tribunal: TJDFT
Processo: 0703843-25.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703843-25.2017.8.07.0014 RECORRENTE: RITA DE CASSIA ODORICO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CITAÇÃO APERFEIÇOADA. LIMITES DA LIDE. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO ORDINÁRIO. QUESTÕES NÃO APRECIADAS. INVOCAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DANOS MORAIS. SITUAÇÕES CONGÊNERES. PARÂMETROS HARMÔNICOS. 1. A relação estabelecida entre instituição bancária e mutuário se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, sem óbice à aplicação subsidiária dos ditames do Código Civil. 2. O fracasso do banco em trazer aos autos prova da celebração de empréstimo consignado com o autor revela a existência de fraude. 3. O princípio da adstrição, balizador da atuação jurisdicional e consagrado no art. 329, II, do CPC/2015, veda ao requerente, aperfeiçoada a citação, a alteração dos limites da lide e da causa de pedir fixados na petição inicial. 4. Ante a constatação de que o oferecimento da contestação antecede a formalização do pedido de restituição de parcelas inadequadamente decotadas do benefício previdenciário auferido pelo consumidor, forçoso reconhecer, consoante os ditames do art. 329, III e IV, da Lei adjetiva civil, a extemporaneidade da aludida pretensão. 5. Inadmissível, por força dos comandos do art. 1.014 do CPC/2015, a invocação, em sede recursal, de análise de questões não submetidas à apreciação do Juízo ordinário, sob pena de supressão de Instância. 6. Afigura-se razoável a manutenção do valor arbitrado, a título de danos morais, pelo Juízo de origem, caso as circunstâncias, a conduta do requerido e a situação econômica das partes ressaiam harmônicas com os parâmetros aplicáveis a situações congêneres. 7. Recurso não provido. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, 493 do Código de Processo Civil, 927 e 944, ambos do Código Civil, ao decidir que a mesma não teria direito ao ressarcimento em dobro dos valores descontados e por ter estabelecido um valor de indenização por danos morais aquém do dano efetivamente sofrido. Tece considerações acerca do direito ao recebimento do valor descontado em dobro, da falta de exame do pedido decorrente de circunstâncias supervenientes pelo juízo e do reajuste do valor a ser recebido pela indenização por danos morais. Assim, pede a reforma do acórdão combatido, de modo que a recorrida seja condenada a restituir à recorrente as parcelas indevidamente descontadas da aposentadoria na forma dobrada, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, bem como seja majorada, ao valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a condenação da indenização por danos morais. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do NPJ/UniCEUB, inscrito na OAB/DF sob o no 666.666. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, 493 do Código de Processo Civil, 927 e 944, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, acerca do direito ao recebimento do valor descontado em dobro, da falta de exame do pedido decorrente de circunstâncias supervenientes pelo juízo e do reajuste do valor a ser recebido pela indenização por danos morais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028